Tribunal: TJSP
Processo: 2255872-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO INTERNTO. PLANO DE SAÚDE. Insurgência contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento no 2255872-21.2019.8.26.0000, sob o fundamento de que a decisão agravada não integra o rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Falta de impugnação específica. Ofensa ao inciso II do art. 1.010 do Código de Processo Civil. Violação ao princípio da

Ementa:
AGRAVO INTERNTO. PLANO DE SAÚDE. Insurgência contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento no 2255872-21.2019.8.26.0000, sob o fundamento de que a decisão agravada não integra o rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Falta de impugnação específica. Ofensa ao inciso II do art. 1.010 do Código de Processo Civil. Violação ao princípio da dialeticidade.
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000557126
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2255872-21.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., são agravados BARBARA NUNES
DEMONTIEZ
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S))
e
DANIELLE
NUNES
DEMONTIEZ (REPRESENTANDO MENOR(ES)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2255872-21.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16880
2
Agravo Interno no 2255872-21.2019.8.26.0000/50000
Comarca: Guarulhos (1a Vara Cível)
Agravante: Amil Assistência Médica Internacional Ltda.
Agravado: Bárbara Nunes Demontiez.
Voto no 16.880
AGRAVO INTERNTO. PLANO DE SAÚDE. Insurgência contra
decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento
no 2255872-21.2019.8.26.0000, sob o fundamento de que a decisão
agravada não integra o rol taxativo do artigo 1.015 do Código de
Processo Civil. Falta de impugnação específica. Ofensa ao inciso
II do art. 1.010 do Código de Processo Civil. Violação ao princípio
da dialeticidade.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão
monocrática que não conheceu do agravo de instrumento no
2255872-21.2019.8.26.0000, sob o fundamento de que a decisão agravada
não integra o rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
Insurge-se a agravante, alegando que o recurso é
tempestivo e que o valor dos honorários periciais não condiz com a
complexidade do exame técnico, com as despesas do perito, nem como o
nível técnico do trabalho.
Contraminuta a fls. 79/86.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2255872-21.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16880
3
O recurso não merece ser conhecido.
A agravante se limita a afirmar que o recurso é
tempestivo e que o valor dos honorários periciais é desproporcional ao
trabalho a ser realizado pelo perito, de modo que o recurso não contém
fundamentação suficiente para demonstrar a existência de erro de julgamento
ou de forma da r. sentença guerreada, ou seja, os motivos que ensejariam
nova decisão, em flagrante desrespeito à regra do artigo 514, inciso II, do
Código de Processo Civil.
A sistemática recursal adotada pelo Código de Processo
Civil rege-se pelo princípio da dialeticidade, do qual se depreende a
necessidade do recorrente apontar as razões do reexame da decisão
vergastada.
Os fundamentos do julgador devem ser atacados de
forma direta e específica, de modo a demonstrar a injustiça da decisão, sob
pena de não restar evidenciada a motivação do apelo.
Sobre o tema ARAKEN DE ASSIS ensina que “a
motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual. conforme
assentou a 1a Turma do STJ, “é necessária impugnação específica da decisão
agravada”. A referência às manifestações anteriores do recorrente, de
ordinário, não atende satisfatoriamente ao princípio da dialeticidade”.
Acrescenta, ainda, que “o conteúdo das razões também
suscita rigoroso controle. Deve existir simetria entre o decidido e o alegado
no recurso, ou seja, motivação pertinente. Ademais, as razões carecem de
atualidade, à vista do ato impugnado, devendo contrariar os argumentos do
ato decisório, e não simplesmente aludir a peças anteriores”. (Manual dos
recursos 6a. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 111).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2255872-21.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16880
4
De igual modo decide o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, assentado o entendimento de que constitui pressuposto objetivo de
admissibilidade de qualquer recurso a motivação, cumprindo ao recorrente
não apenas declinar as razões de seu inconformismo, mas atacar precisamente
os fundamentos que embasaram a decisão recorrida (STJ, AgRg na SL
106/PB, Rel. Min. EDSON VIDIGAL, Corte Especial, j. 29.6.2005).
Nesse sentido, também, a jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça:
“Embargos de Declaração. Ausência das hipóteses
elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil
(Lei n. 13.105/2015). Razões recursais que se
mostram desconexas com os fundamentos do v.
acórdão embargado. Violação ao princípio da
dialeticidade. Embargos não conhecidos.” (TJSP;
Embargos
de
Declaração
0006370-74.2016.8.26.0053; Relator (a): Ricardo
Chimenti; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
24/08/2017; Data de Registro: 28/08/2017).
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR